Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714089-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JAQUELINE RODRIGUES SILVA DECISÃO BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16428617, págs. 11/4) que, na ação de busca e apreensão proposta contra JAQUELINE RODRIGUES SILVA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e proibiu a alienação e saída do bem do Distrito Federal, antes de decorrido o prazo de purga da mora, nos seguintes termos: “JAQUELINE RODRIGUES SILVA (CPF: 039.487.311-44); Nome: JAQUELINE RODRIGUES SILVA Endereço: Quadra 331, 33, CASA, Del Lago II (Itapoã), BRASÍLIA - DF - CEP: 71593-375 Bem objeto da ação: Marca: FIAT Modelo: SIENA GRAND FL ATT C Ano: 2018 Cor: VERMELHA Placa: PBI9603 RENAVAM: 1155596827 CHASSI: 9BD19713NJ3357432. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, a restrição deverá ser baixada após o prazo para purgação da mora, independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. [...].” Assevera o Banco-agravante que a r. decisão agravada, que proibiu a alienação e retirada do veículo do Distrito Federal, contraria o disposto no §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, criando condição não prevista na legislação de regência e no contrato, bem como viola o princípio da celeridade processual e do devido processo legal. Argumenta que a inovação da r. decisão agravada protela o andamento processual e dela poderá advir dano com a depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial. Defende que a referida restrição não tem respaldo legal, ao impedir que o agravante-autor proceda à remoção e venda do bem, após ter sua posse consolidada nos moldes do Decreto Lei 911/69, o qual não faz nenhuma exigência ou proibição quanto à remoção e venda do veículo após a consolidação da posse. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o bem, quando apreendido, possa, sem prévia autorização do Juízo, ser transferido para outra Unidade da Federação e vendido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para afastar a proibição de retirada e venda do veículo apreendido do Distrito Federal. Preparo (id. 16428613, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O revogado §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 somente admitia a purga, em três dias, se o devedor já tivesse pagado 40% do preço financiado. Com a nova redação, o devedor pode purgar no prazo de cinco dias, independente do percentual mínimo de pagamento. Ressalte-se, ainda, que, se o devedor purgar “a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, § 2o do art. 3o, o veículo lhe será restituído. Desse modo, com o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Decreto-Lei 911/69, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que o autoriza a retirar o bem do Distrito Federal, bem como vender, após o decurso in albis do prazo para a purga da mora, nos termos do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04. Nesse sentido, somente depois de cumprida a liminar de busca e apreensão do veículo, bem como esgotado o prazo de purga da mora, desde que o devedor não pague a integralidade da dívida pendente, poderá o credor retirar o bem apreendido do Distrito Federal. A retirada do bem apreendido do Distrito Federal, antes de esgotado o prazo para a purga da mora, causaria sérios prejuízos à agravada-ré, uma vez que, em caso de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, deverá ter o bem restituído. Como ainda não houve o cumprimento da liminar, bem como não se iniciou o prazo de cinco dias para a purga da mora, ausente o requisito de perigo iminente de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora